Tribunal: TJSP
Processo: 2107350-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107350-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
LIDER FLEX ESTOFADOS DO BRASIL EIRELI-EPP, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107350-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 35.342
EMB. DECLARAÇÃO N° 2107350-18.2020.8.26.0000/50000
EMBTE.: LIDER FLEX ESTOFADOS DO BRASIL EIRELI - EPP
EMBDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos declaratórios. Alegada omissão e contradição. Pedido
de atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou de integração
do acórdão para fins de prequestionamento da matéria.
Descabimento. Embargos rejeitados.

LIDER FLEX ESTOFADOS DO BRASIL EIRELI - EPP opõe
embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 113/117, pugnando pelo seu acolhimento,
em primeiro lugar, para que lhes seja atribuído efeitos modificativos, a fim de que o
julgado embargado seja reformado ou anulado. Subsidiariamente, caso isso não
aconteça, para sua integração, a fim de que haja o prequestionamento da matéria e seja
viabilizado a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos presentes autos, pois o
acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou (a) que o decreto de penhora sobre o faturamento bruto da agravante deu-se
por coerência lógico-jurídica dos elementos existentes nos autos; (b) que o débito
exequendo perfazia em maio de 2018 o total de R$ 308.591,73; (c) que citada para
efetuar o pagamento a devedora quedou-se inerte; (d) que as tentativas de bloqueio de
ativos financeiros, via sistema Bacenjud, restaram frustradas; (e) que a penhora de bens
pelo oficial de justiça, cuja avaliação não ultrapassa a importância de R$ 13.900,00
(treze mil e novecentos reais), não foi suficiente para satisfação da execução; (f) que
embora o artigo 805 do CPC preveja que a execução deva ser feita da maneira menos
gravosa ao devedor, à agravada não restou alternativa senão a de requerer a penhora
sobre o faturamento da empresa para a efetividade da jurisdição; e (g) que a demanda se
arrasta há mais dois anos, e a agravante sequer se deu ao trabalho de indicar bens para
garantir o feito executivo, daí o cabimento de medida mais drástica visando à satisfação
do crédito, consoante o art. 835, inciso X, c.c. art. 866 e parágrafos, do Código de
Processo Civil.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRgResp 10270-DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107350-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido omissão ou contradição,
nem violação dos dispositivos prequestionados, os presentes embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator